Tribunal: STF
Processo: ARE 1275001
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS. SUPERMERCADO. CREDITAMENTO. INSUMO. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 01/86. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.
    O mandado de segurança, tido como remédio de natureza constitucional, visa proteger direito líquido e certo violado ou na iminência de ser violado por ação ou omissão ilegal ou abusiva advinda de autoridade, seja de que categoria for ou sejam quais forem as funções que exerça, exigindo-se da parte impetrante prova pré-constituída, ou seja, produzida de plano, como condição essencial à verificação da existência do alegado direito líquido e certo, independentemente de dilação probatória. O aproveitamento de crédito de ICMS é permitido quanto aos produtos classificados como bens de insumo, que são as matérias-primas e os produtos intermediários, não se estendendo aos bens de uso ou consumo do estabelecimento. O produto intermediário é 'aquele que, empregado diretamente no processo de industrialização, integra-se ao produto novo', ou, por extensão, 'aquele que, embora não se integrando ao novo produto, é consumido imediata e integralmente, no curso da industrialização' (IN 01/86). Para efeitos de abatimento do ICMS sob a forma de crédito a Instrução Normativa DLT/SRE nº 01/86 traçou o conceito de 'produto intermediário' e seus limites, não se incluindo no aludido conceito as sacolas plásticas adquiridas pelo supermercado para o transporte das mercadorias pelos clientes. Não sendo demonstrado o caráter essencial das sacolas plásticas à atividade da empresa embargante não há falar em direito ao aproveitamento do crédito de ICMS
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, incisos II e XII, alíneas “c”, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Creditamento de ICMS. Não cumulatividade. Sacolas plásticas. Insumo essencial. Legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Súmulas 279/STF. 1. O princípio constitucional da não cumulatividade é uma garantia do emprego de técnica escritural que evite a sobreposição de incidências. As minúcias desse sistema e o contencioso que daí se origina repousam na esfera da legalidade 2. Definir a configuração de sacolas plásticas como insumos essenciais à atividade da agravante e se a aquisição delas geraria direito a crédito de ICMS importaria no reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional local e dos fatos e provas dos autos. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. Incidem no caso as Súmulas 280 e 279 da Corte. Precedentes. 3. Nego provimento ao agravo regimental. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.007.249/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente),DJe de 27/4/17).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. ICMS. Sacolas plásticas. Direito ao creditamento. Matéria restrita ao âmbito da legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 280. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.011.634-AgR/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/5/17).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. CREDITAMENTO. EMBALAGENS PLÁSTICAS PARA COMERCIALIZAÇÃO E ACONDICIONAMENTO. INSUMOS UTILIZADOS EM SUPERMERCADOS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.098.475-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,DJe de 6/8/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente